Tribunal: TJBA
Processo: 8081678-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8081678-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CAROLINA SA BARRETO GONCALVES

Advogado(s):FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014.
CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 683 DO
STF.
INAPLICABILIDADE AO CASO EM TELA. INTELECÇÃO DO
LEADING CASE
CONSUBSTANCIADO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8019063-93.2019.8.05.0000, JULGADO PELO PLENO DESTA CORTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO PARA OS CLASSIFICADOS ATÉ A 1.416ª POSIÇÃO. RECORRID
A
QUE COMPROVA TER SE CLASSIFICADO NA POSIÇÃO
710º
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8081678-48.2021.8.05.0001
,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e
como
Apelad
a

CAROLINA SA BARRETO GONCALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.